Tribunal: TJMT
Processo: 0001591-64.2011.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001591-64.2011.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[APARECIDO DE LIMA - CPF: 508.066.889-04 (RECORRIDO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — VEÍCULO AUTOMOTOR — IPVA E LICENCIAMENTO — AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO POSTERIOR AO ARRESTO — PERDA DE DOMÍNIO ÚTIL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO — SENTENÇA RATIFICADA.

É indevida a exigência pelo o pagamento do IPVA e taxa de licenciamento se, durante o período de ocorrência dos fatos geradores, o veículo estiver arrestado e entregue ao depositário fiel, uma vez que, durante este tempo, o proprietário perde o domínio útil do bem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0001591-64.2011.8.11.0087, impetrado por
Aparecido de Lima
contra o ato do
Chefe da Gerência Executiva de IPVA e Licenciamento
, para declarar ilegal a cobrança de débitos (imposto e multa) em face do Impetrante relativos ao veículo placa JHY-9098, após o arresto do bem em 08/02/2001.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 61717489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0001591-64.2011.8.11.0087, impetrado por
Aparecido de Lima
contra o ato do Chefe da Gerência Executiva de IPVA e Licenciamento, para declarar ilegal a cobrança de débitos (imposto e multa) em face do Impetrante relativos ao veículo placa JHY-9098, após o arresto do bem em 08/02/2001.

Pois bem. É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Extrai-se dos autos que, em 08 de fevereiro de 2001 (
conforme documento de Id. 61232460, pág. 07)
, em cumprimento ao mandado de arresto expedido da ação n. 001/2001 da comarca de Peixoto de Azevedo, alguns oficiais de justiça arrestaram diversos bens, e dentre eles se encontrava o veículo de placa JHY-9098, que foi levado e entregue ao Sr. Luiz Carlos da Cruz Espírito Santo, que aceitou o encargo de fiel depositário do bem.

Todavia, mesmo depois de anos sem contato com o automóvel, o veículo permaneceu em seu nome junto ao DETRAN/MT acumulando diversos débitos a título de IPVA e taxa de licenciamento.

Inconformado, o Impetrante requereu administrativamente a exclusão da sua responsabilidade sob os débitos relativos ao Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, uma vez que não é o titular de seu domínio útil em virtude do Auto de Arresto, contudo, seu pedido foi indeferido pela Gerência de Informações de IPVA.

Dessa forma, considerando que, no período após a efetivação do arresto o Impetrante não tinha mais a posse e domínio útil do automóvel, este não pode ser o responsável pelo pagamento do IPVA e da taxa de Licenciamento.

Neste sentido é a jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR -SUSTAÇÃO DE PROTESTO - VEÍCULOS ARRESTADOS POR ORDEM JUDICIAL - CUSTÓDIA DA POLÍCIA FEDERAL - DEMORA DO ESTADO EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÃNSITO - FATOS GERADORES DO IPVA POSTERIORES AO ARRESTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - PROVIMENTO DO RECURSO. - É indevido o protesto de CDA's que exigem o pagamento do IPVA se, durante o período de ocorrência dos fatos geradores, os veículos estavam arrestados e entregues para utilização da

Polícia Federal, e a transferência de propriedade não se deu por inércia do Estado. (...) Some-se que a própria ordem judicial determinou "o respectivo registro no órgão competente, Departamento de Trânsito pertinente", não podendo o contribuinte ser penalizado pela demora do Estado em providenciar a transferência de titularidade dos veículos. (TJMG – AI: 10024130229024001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2013) (g. n.).

Assim, convirjo ao entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau, na qual é indevida a exigência pelo o pagamento do IPVA e taxa de licenciamento se, durante o período de ocorrência dos fatos geradores, o veículo estiver arrestado e entregue ao depositário fiel, uma vez que, durante este tempo, o proprietário perde o domínio útil do bem.

Com essas considerações, e seguindo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021